Tribunal: TJDFT
Processo: 0717673-63.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
DESPACHO Vistos. Na forma do artigo 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante/autora, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre as preliminares de ilegitimidade passiva, de incompetência da justiça comum, de coisa julgada e de ausência de interesse de agir, bem como da prejudicial de mérito da prescrição suscitadas pelo apelante/réu BANCO DO BRASIL S/A em suas contrarrazões ao recurso autoral (ID 23797416). Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora